Tribunal: TJMT
Processo: 1012228-02.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012228-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLILIRI ROSA E SILVA SILVEIRA - CPF: 007.478.327-06 (ADVOGADO), GISLAINE APARECIDA PEREIRA GOMES - CPF: 005.300.832-48 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INAPLICABILIDADE DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA EM SEDE SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual a parte autora pretende a manutenção na posse de veículo financiado, a abstenção de negativação e a revisão de encargos contratuais, sob alegação de abusividade de juros remuneratórios, moratórios, capitalização e venda casada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito diante das alegações de abusividade contratual; e (ii) o perigo de dano relacionado à negativação e à perda do bem dado em garantia.

III. Razões de decidir

3. A análise de abusividade em contratos bancários demanda instrução probatória adequada, sendo incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência, especialmente quando fundada em prova unilateral. 4. A mera indicação de percentuais contratuais não evidencia, de forma inequívoca, ilegalidade ou abusividade, exigindo exame técnico do contexto negocial e das condições da contratação. 5. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida no ordenamento jurídico, desde que expressamente pactuada, nos termos da MP nº 2.170-36/2001 e das Súmulas 539 e 541 do STJ. 6. A alegação de juros moratórios superiores ao limite legal carece de comprovação técnica quanto à efetiva incidência prática, não sendo suficiente a inferência aritmética isolada em sede liminar. 7. O ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ, permanecendo legítimas as medidas de cobrança e eventual negativação. 8. O perigo de dano não se evidencia de forma qualificada, porquanto os efeitos patrimoniais decorrentes do inadimplemento são, em regra, reversíveis, não se configurando risco de lesão irreparável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração inequívoca da abusividade contratual, não suprida por alegações genéricas ou prova unilateral. 2. O ajuizamento da ação revisional não afasta a mora nem impede medidas de cobrança, nos termos da Súmula 380 do STJ. 3. A análise de encargos bancários demanda dilação probatória, sendo inadequada a cognição sumária para o reconhecimento de ilegalidade”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 380, 381, 539 e 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
GISLAINE APARECIDA PEREIRA GOMES
contra a decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação Revisional nº 1001079-83.2026.8.11.0040 movida em face de
BANCO SAFRA S.A
., que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência para manutenção na posse do veículo e abstenção de negativação.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência sob o fundamento de que quanto às supostas abusividades e nulidades apontadas, tais fatos dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que, em exame de cognição sumária as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que a parte autora concordou voluntariamente com os termos do negócio firmado ao assinar o contrato (pacta sunt servanda), não havendo como se impor liminarmente obrigação de fazer ou não fazer para retirada ou abstenção de inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito. Quanto à manutenção na posse do veículo, sustentou que resta incabível o pedido para se manter o autor na posse do veículo dado em garantia, uma vez que o ajuizamento da ação revisional não descaracteriza a mora (Súmula 380/STJ).

Em suas razões recursais (ID. 355119861), que a Cédula de Crédito Bancário destinada à aquisição de uma caminhonete Toyota Hilux, ano 2015, apresenta uma série de ilegalidades que comprometem a saúde financeira da consumidora e o próprio equilíbrio contratual. Sustenta que foram detectadas abusividades consistentes na aplicação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado do BACEN, a prática de capitalização diária de juros sem a devida transparência informativa e a inclusão de venda casada de seguro prestamista.

Destaca como mais grave a "estipulação de juros moratórios no patamar de 0,2913% ao dia, o que resulta numa taxa mensal superior a 9%, violando frontalmente os limites legais estabelecidos pela Corte Superior. Argumenta que na Cláusula "V - Encargos Moratórios do instrumento (ID 221217048), o Banco Agravado fixou taxa que quando projetada para um mês comercial de 30 dias, atinge o patamar confiscatório de aproximadamente 9,1% ao mês, em violação à Súmula 379 do STJ, que estabelece o limite de 1% ao mês para juros moratórios em contratos bancários.

Argumenta que a disparidade entre o contratado e o permitido é de nove vezes o teto legal e que não há que se falar em necessidade de prova pericial para constatar que 9% é maior que 1%, tratando-se de uma constatação aritmética simples que configura a abusividade 'ictu oculi'". Invoca ainda o Tema 28 do STJ (REsp 1.061.530/RS), sustentando que a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora, diferenciando-se da aplicação da Súmula 380 do STJ para casos de simples ajuizamento da ação.

Ainda que a agravante alegue a incidência de juros moratórios em patamar superior a 1% ao mês, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, prova inequívoca da ilegalidade contratual, seja pela necessidade de análise do contexto negocial, seja pela ausência de demonstração técnica da efetiva aplicação prática da taxa alegada.

Sustenta ainda que a capitalização diária foi pactuada sem a indicação numérica expressa da respectiva taxa diária no quadro resumo, violando o dever de transparência do Art. 6º, III, do CDC, e que "sem saber a taxa diária exata, a Agravante fica impossibilitada de conferir a evolução do saldo devedor, ficando à mercê dos cálculos unilaterais da instituição financeira.

Quanto ao perigo de dano, alega que por ser profissional autônoma, conforme qualificação na exordial, o automóvel (Toyota Hilux) não é um luxo, mas uma ferramenta essencial para o desenvolvimento das suas atividades laborais e deslocamento diário, e que a perda do bem implicaria a paralisação da sua fonte de rendas, agravando a sua vulnerabilidade. Aduz também o risco de negativação.

Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para: a) determinar ao agravado que se abstenha de incluir o nome da agravante em cadastros de inadimplentes; b) suspender qualquer ato de busca e apreensão do veículo Toyota Hilux; c) autorizar o depósito judicial mensal do valor incontroverso das parcelas no montante de R$ 2.621,98; e d) no mérito, o provimento integral do agravo para reformar a decisão interlocutória.

Tutela recursal indeferida no id. 355369865.

Em contrarrazões (id. 360147854), a parte recorrida
BANCO SAFRA S.A.
alegou que suas alegações não merecem prosperar. Sustenta a legalidade dos encargos do contrato, argumentando que a redução das taxas de juros depende da cabal demonstração da abusividade, conforme Recurso Repetitivo nº 1.061.530-RS, e que no caso, a diferença entre a taxa contratada e a taxa média não sugere a abusividade pretendida pela parte autora.

Argumenta que a parte autora não demonstrou a abusividade na taxa contratada, estando o contrato adequado ao posicionamento indicado na Súmula 382 do STJ. Sustenta que não houve cobrança de encargos de juros remuneratórios de forma abusiva, eis que formalizado dentro da média do mercado, e ausente comprovação de abusividade.

Quanto à alegação de cobrança indevida de comissão de permanência, o agravado esclarece que de acordo com o contrato firmado não há previsão de cobrança da comissão de permanência, incidindo para o período de mora os encargos previstos contratualmente. Demonstra que restou previsto no pacto a incidência dos juros remuneratórios ao período pós-vencimento da obrigação, em sintonia com as Súmulas 296/STJ.

Sobre a capitalização de juros, sustenta que o contrato foi celebrado quando em vigor a Medida Provisória 1.963-17/2000, de 31/03/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/01, a qual, em seu artigo 5º, autoriza as instituições financeiras a capitalizarem os juros com periodicidade inferior a um ano. Invoca a constitucionalidade da referida Medida Provisória com fundamento na repercussão geral reconhecida pelo STF no julgamento do RExt nº 592.377, em 04/02/2015.

O agravado argumenta que houve expressa pactuação da capitalização de juros, portanto, restou comprovada a legalidade da periodicidade da capitalização de juros com a devida transparência no contrato. Sustenta que os juros remuneratórios foram regularmente previstos em contrato e que foram pactuados juros compatíveis com a taxa média de mercado para operações desta espécie à época da contratação.

Por fim, requer que não seja o recurso recebido em efeito suspensivo, e que não seja conhecido e tampouco provido, mantendo a decisão proferida em primeira instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
agravo de instrumento

por
GISLAINE APARECIDA PEREIRA GOMES
contra a decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação Revisional nº 1001079-83.2026.8.11.0040 movida em face de
BANCO SAFRA S.A
., que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência para manutenção na posse do veículo e abstenção de negativação.

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“[...] Em que pesem as alegações levantadas na petição inicial quanto às supostas abusividades e nulidades apontadas, tais fatos dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que, em exame de cognição sumária e não exauriente, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que a parte autora concordou voluntariamente com os termos do negócio firmado ao assinar o contrato (pacta sunt servanda).

Nesse sentido é o entendimento do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS, RESTITUIÇÕES DE VALORES E DEMAIS ATOS INOMINADOS COM TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA/PAGAMENTO DO CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO TAXA E CLÁUSULAS ABUSIVAS – MATÉRIA QUE DEMANDA AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que o pleito liminar possui estreita ligação com o próprio mérito da ação, a ser resolvida após a necessária instrução probatória, máxime diante da possibilidade de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.” (TJMT - N.U 1017673-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Ademais, em se tratando de contrato, a princípio, válido, os débitos dele decorrentes são, em tese, legítimos, não havendo como se impor liminarmente obrigação de fazer ou não fazer para retirada ou abstenção de inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito.

Pelo mesmo motivo, resta incabível o pedido para se manter o autor na posse do veículo dado em garantia, uma vez que o ajuizamento da ação revisional não descaracteriza a mora (Súmula 380/STJ).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência.. [...]”.

A controvérsia central reside na análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, especificamente quanto à alegada abusividade de cláusulas contratuais e encargos financeiros.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

A concessão de tutela de urgência subordina-se à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, a probabilidade do direito não se encontra suficientemente demonstrada pelos elementos probatórios disponíveis.

Segundo relatado pelo agravante, as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário nº 0114500010051759 destinada à aquisição de uma caminhonete Toyota Hilux, ano 2015, apresenta uma série de ilegalidades que comprometem a saúde financeira da consumidora e o próprio equilíbrio contratual. Sustenta que foram detectadas abusividades consistentes na aplicação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado do BACEN, a prática de capitalização diária de juros sem a devida transparência informativa e a inclusão de venda casada de seguro prestamista.

A análise de abusividade em contratos bancários constitui matéria de alta complexidade que transcende os limites da cognição sumária própria das tutelas de urgência. O Superior Tribunal de Justiça consolidou na Súmula 381 o entendimento de que "
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
". Tal orientação jurisprudencial reforça a necessidade de dilação probatória e contraditório pleno para a adequada apreciação das supostas irregularidades contratuais.

A vedação ao conhecimento de ofício da abusividade não se limita à iniciativa judicial, mas reflete a complexidade inerente à matéria, que exige análise detalhada das circunstâncias específicas da contratação, do perfil de risco do tomador, das garantias oferecidas e das condições particulares da operação de crédito. Essa complexidade torna inadequada a cognição sumária para o reconhecimento de abusividade contratual. Com efeito,

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. PROVA UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto. 4. A alegação de abusividade dos juros foi instruída com laudo unilateral, sem submissão ao contraditório, o que impede sua aceitação em sede de cognição sumária. 5. A jurisprudência do STJ (Súmula 380 e Tema 54) exige dilação probatória para reconhecimento de abusividade contratual, não sendo suficiente a propositura da ação revisional para afastar a mora.

6. O periculum in mora não se caracteriza, pois eventual dano patrimonial é reversível por repetição de indébito, não havendo risco de lesão irreparável. 7. A concessão da tutela pretendida implicaria o esgotamento do mérito da ação revisional, o que é vedado no sistema de tutela provisória
.
8. A inversão do ônus da prova deve ser apreciada no momento do saneamento do feito, respeitando-se o contraditório e a definição dos pontos controvertidos. IV. Dispositivo e tese Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1
.

A concessão de tutela de urgência para suspender cobrança de encargos bancários exige prova robusta da abusividade, não sendo suficiente prova unilateral desacompanhada de contraditório.
2. O periculum in mora em demandas revisionais bancárias não se presume e deve demonstrar risco concreto e irreparável. 3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo deve ser decidida no momento do saneamento, em respeito ao contraditório.”(N.U 1032170-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025 – grifo nosso)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE
DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. O laudo contábil apresentado pelo agravante é prova unilateral, elaborada sem contraditório ou imparcialidade técnica, não sendo suficiente, por si só, para evidenciar a abusividade das cláusulas contratuais. A parte agravante não especifica quais cláusulas contratuais seriam abusivas nem demonstra de forma objetiva a ocorrência de encargos excessivos, o que impede a formação de juízo técnico seguro em sede de cognição sumária.

A inadimplência do agravante desde a parcela n.º 46, vencida em 26/05/2025, afasta a pretensão de suspensão da negativação e da busca e apreensão do bem, sendo aplicável a Súmula 380 do STJ, que dispõe que a propositura de ação revisional não inibe a constituição da mora. A controvérsia demanda instrução probatória ampla, inclusive com realização de prova pericial contábil, não se compatibilizando com a via estreita da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova inequívoca da abusividade contratual, não suprida por laudo contábil unilateral.

A inadimplência contratual autoriza a adoção de medidas de cobrança e negativação, mesmo diante da propositura de ação revisional, nos termos da Súmula 380 do STJ. A ausência de demonstração objetiva e específica da probabilidade do direito e do perigo de dano impede o deferimento de medida de urgência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380. (N.U 1020327-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025- grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA EXTRA PETITA - DECOTE DA MATÉRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - SÚMULA 381-STJ - MATÉRIA RECORRIDA DECOTADA - RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO - INOVAÇÃO RECURSAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - CAPITALIZAÇÃO - PREVISÃO CONTRATUAL - COBRANÇA LEGÍTIMA - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. - Constatado o vício de julgamento extra petita, não se anula a sentença, apenas se decota o excesso de julgamento - Resta prejudicado o conhecimento do recurso que devolveu as matérias decotadas da sentença -
Os argumentos e pedidos inovadores não merecem ser conhecidos sob pena de afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório - Súmula 381-STJ: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas."
- É possível a capitalização mensal dos juros remuneratórios em contrato firmado após a vigência da Medida Provisória nº. 1 .963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A teor da Súmula nº 541 do STJ, "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" - Súmula 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1 .963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada" (REsp. 1.112 .879, REsp. 1.112.880 e REsp . 973.827). (TJ-MG - Apelação Cível: 50023376520238130701, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 27/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/11/2024)

Nesse contexto, mostra-se prudente e acertada a decisão do magistrado de primeiro grau ao indeferir a tutela de urgência pleiteada, uma vez que a verificação das alegadas abusividades demanda dilação probatória, não sendo possível, neste momento processual, concluir pela probabilidade do direito alegado.

No presente caso, a agravante não logrou demonstrar de forma inequívoca a abusividade alegada. A mera indicação de percentuais contratuais, por si só, não configura prova suficiente da ilegalidade pretendida, especialmente considerando que os contratos bancários se submetem a regime jurídico específico e complexo, que autoriza a livre pactuação de juros remuneratórios pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

A capitalização de juros, igualmente questionada pela agravante, encontra amparo legal nas disposições da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, que autoriza expressamente tal prática para contratos celebrados após sua vigência. A alegada falta de transparência na informação da taxa diária constitui matéria que demanda análise aprofundada do instrumento contratual e das circunstâncias de sua celebração, não sendo passível de definição em sede de cognição sumária.

As alegações de capitalização indevida de juros demandam análise técnica aprofundada que transcende a cognição sumária. A legislação vigente permite a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários, desde que expressamente pactuada, conforme orientação consolidada nas Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de falta de transparência na taxa diária de capitalização, embora relevante sob a ótica do CDC, não impede, por si só, a validade da capitalização expressamente pactuada, especialmente quando o contrato prevê as taxas mensais e anuais de forma clara, permitindo ao consumidor a compreensão do custo efetivo da operação

A fixação de taxas de juros pelas instituições financeiras considera múltiplos fatores, incluindo o custo de captação de recursos, o spread operacional, a análise individualizada de risco de crédito, as garantias oferecidas e as condições macroeconômicas. A simples comparação numérica com a taxa média, desvinculada dessas variáveis, mostra-se insuficiente para caracterizar abusividade manifesta.

Quanto à alegação específica de juros moratórios em patamar de 9,1% ao mês, cumpre esclarecer que a Súmula 379 do STJ estabelece limite de 1% ao mês para juros moratórios em contratos bancários. Contudo, a verificação da efetiva cobrança de tais encargos e sua distinção dos juros remuneratórios demanda análise técnica do cálculo contratual que transcende a cognição sumária, não sendo possível, neste momento, confirmar a alegada violação sem a devida instrução probatória.

O Tema 28 do STJ, invocado pela agravante, estabelece que a abusividade nos encargos do período da normalidade contratual pode descaracterizar a mora. Todavia, sua aplicação pressupõe o reconhecimento inequívoco da abusividade, o que não se verifica no presente caso sem a adequada instrução probatória, mantendo-se aplicável a Súmula 380/STJ.

Embora a agravante alegue que o veículo constitui instrumento de trabalho essencial para suas atividades como autônoma, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da tutela antecipatória quando ausente a demonstração suficiente da probabilidade do direito.

O risco de negativação, igualmente invocado, decorre do inadimplemento contratual presumidamente legítimo, não configurando dano injusto passível de proteção cautelar sem a prévia demonstração da ilegalidade da cobrança.

No caso em análise, não se verifica o preenchimento cumulativo desses requisitos, especialmente porque não houve demonstração cabal de que a cobrança seria indevida com base em jurisprudência consolidada, tampouco há informação nos autos acerca do depósito da parcela incontroversa ou oferecimento de caução adequada.

O perigo de dano alegado pelo agravante não se reveste da urgência necessária para justificar a intervenção judicial imediata. O risco de negativação e o comprometimento da renda, embora relevantes, constituem consequências naturais do inadimplemento contratual, não configurando dano irreparável ou de difícil reparação quando ausente a demonstração inequívoca da abusividade das cláusulas.

A concessão da tutela pleiteada implicaria substancial alteração do equilíbrio contratual estabelecido entre as partes, permitindo à devedora a fruição do bem financiado mediante o pagamento de valor unilateralmente reduzido, sem a devida comprovação da abusividade alegada. Tal medida apresenta elevado grau de irreversibilidade, considerando que eventual improcedência da ação principal resultaria em prejuízo significativo ao credor, que teria sido privado dos valores contratualmente devidos durante todo o período de tramitação do processo.

A análise do risco de irreversibilidade constitui elemento fundamental na ponderação dos interesses em conflito, devendo o magistrado considerar as consequências práticas da concessão ou denegação da medida pleiteada. No presente caso, a balança de conveniência pende claramente em favor da manutenção do status quo, evitando-se alterações precipitadas no equilíbrio contratual sem a adequada demonstração dos pressupostos legais.

As questões suscitadas pela agravante, relacionadas à abusividade de cláusulas contratuais, capitalização de juros e adequação de encargos moratórios, demandam análise técnica aprofundada que somente pode ser realizada mediante regular instrução probatória, com a participação de peritos especializados e a observância do contraditório pleno.

A cognição sumária própria da tutela de urgência não se mostra adequada para o deslinde de questões de tamanha complexidade técnica, sendo recomendável que tais matérias sejam apreciadas no curso da instrução processual regular. A precipitação na análise dessas questões poderia resultar em decisões equivocadas, comprometendo a segurança jurídica e a adequada prestação jurisdicional.

Importante destacar que nada impede que, após a devida instrução processual, com a oportunização do contraditório e da ampla defesa, o juízo de primeiro grau, diante de novos elementos, reveja seu posicionamento e conceda a tutela pleiteada, caso se convença da presença dos requisitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026